Tribunal: TJDFT
Processo: 0725054-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725054-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES AGRAVADO: ADEMIR MONTEIRO DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Olímpia Ferreira Cortes contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n.o 0008569-27.2005.8.07.0007, indeferiu os pedidos de desconstituição da penhora sobre imóvel residencial e desbloqueio de valores oriundos de aposentadoria, nos seguintes termos: “Sobre o pedido de id. 232745671. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença proposto por ADEMIR MONTEIRO DE CARVALHO em desfavor de MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES. Por meio da petição de id. 232745671, a executada MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES apresentou impugnação à execução, com pedido de gratuidade de justiça. Alegou, ainda, impenhorabilidade da aposentadoria, bem como requereu a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel, objeto dos autos, sob o argumento de se tratar de bem de família. Ademais argumentou "suspeição sobre a regularidade da arrematação", com base em ausência de vistoria prévia por parte do arrematante, valor da arrematação manifestamente vil, envolvimento do arrematante com política e relação locais entre parte e procuradores, bem como má-fé processual. Para tanto, juntou declaração de hipossuficiência, documento pessoal e comprovante de conta de luz. A parte executada manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos da executada e fez requerimentos, id. 232987571. É o breve relato. Decido. 1. Impenhorabilidade bem de família. Pois bem. A lei 8009/90, no seu art. 1o estabeleceu que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Da análise da documentação acostada, verifico que o executado MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES não logrou êxito em comprovar que o lote no 28, da Quadra QNB 07, Taguatinga, matriculado sob o n° 11.837 perante o 3° Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, é o único imóvel da entidade familiar, vez que ausentes certidões dos cartórios do registro de imóveis de Brasília. Com efeito, não se pode concluir, pelo conjunto probatório, que inexistem outras propriedades de sua titularidade do requerente, de modo a autorizar o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90. No caso dos autos, o executado não se desincumbiu do seu ônus, sendo forçoso reconhecer a legalidade na penhora do imóvel e arrematação do bem. Assim, INDEFIRO o pedido da executada de desconstituição de penhora do imóvel lote no 28, da Quadra QNB 07, Taguatinga, matriculado sob o n° 11.837. 2. Regularidade da arrematação. Dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário." In casu, verifico que a arrematação do bem seguiu todo o trâmite legal, em que o imóvel foi arrematado por valor não inferior a 70% da avaliação, conforme decisão de id. 188335374 proferida em 29/02/2024. Note-se que nenhuma das alegações da parte executada vieram comprovadas documentalmente ou, ainda, estão abrangidas pela lei. Ao contrário, segundo o disposto na legislação, a arrematação encontra-se perfeita, acabada e irretratável. Motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido da executada e mantenho a arrematação do imóvel objeto dos autos. 3. Pedido de gratuidade de justiça e alegação de impenhorabilidade de aposentadoria. Por outro lado, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a executada está sob o pálio da gratuidade de justiça, conforme decisão de id. 151633856. Quanto à alegação de impenhorabilidade de aposentadoria, não há determinação nos autos de penhora da aposentadoria da executada. Assim, nada a prover quanto ao referido pedido. Sobre o pedido de id. 232987571. Antes de apreciar os pedidos da parte exequente, à Serventia para juntar aos autos o extrato bancário dos valores depositados em conta judicial vinculada aos autos. Após, volvam-se os autos conclusos para decisão.” Em síntese, a Agravante afirma que a r. decisão agravada violou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, ao manter a penhora e arrematação do seu único imóvel residencial, bem como por não reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, oriundos exclusivamente de sua aposentadoria. Sustenta que os valores bloqueados, no total de R$ 3.940,97, são oriundos de sua aposentadoria, têm natureza alimentar e, portanto, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Ressalta que o montante está muito aquém do limite de 40 salários mínimos e não há indícios de fraude ou desvio de finalidade. Pontua, ainda, que o imóvel objeto da constrição judicial é o único de sua propriedade, utilizado como residência há quase cinco décadas, o que caracteriza bem de família, protegido pela Lei n.o 8.009/90. Argumenta que a manutenção da penhora e da arrematação representa grave ameaça à sua dignidade, especialmente por se tratar de pessoa idosa, aposentada e em situação de hipervulnerabilidade social e econômica. Acrescenta que a jurisprudência do STJ é pacífica em considerar que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por simples petição. Destaca que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois há probabilidade do direito afirmado e risco de dano irreparável, consubstanciado na ameaça de perder a sua única fonte de renda e a moradia habitual. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados, bem como quaisquer atos de constrição sobre o imóvel residencial. Sem preparo, em razão gratuidade de justiça que lhe foi concedida. É o breve relatório. Decido. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser conhecido, pelas razões que seguem. A Agravante insurge-se contra o bloqueio de valores via SISBAJUD, alegando serem proventos de aposentadoria e, portanto, impenhoráveis, assim como a penhora e arrematação de imóvel que afirma ser bem de família. No entanto, quanto ao bloqueio de valores, constata-se que a matéria não foi analisada na decisão agravada. Verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em 19 de maio de 2025, e os embargos de declaração de declaração rejeitados em 4 de junho de 2025, enquanto os bloqueios questionados foram efetivados em 13 de junho de 2025 (Id. 239711199 dos autos de referência), ou seja, após a prolação da decisão agravada. Ora, é cediço que o agravo de instrumento deve atacar decisão específica, nos termos do art. 1.015 do CPC. Ao trazer à instância revisora matéria ainda não apreciada pelo juízo a quo, incorre a parte em manifesta tentativa de supressão de instância, em nítida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No que tange à alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, o recurso também não deve ser conhecido, pois a matéria encontra-se acobertada pela preclusão temporal. Conforme se extrai dos autos, a Agravante já havia suscitado a impenhorabilidade do referido bem, sob o mesmo fundamento ora reiterado, de tratar-se de sua única residência, utilizada há décadas como moradia. Tal alegação foi expressamente enfrentada e rejeitada na decisão Id. 52183483, proferida em dezembro de 2019, nos seguintes termos: “A alegação de bem de família também não merece prosperar, uma vez que, nos termos do art. 1.320 do Código Civil, a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão de coisa comum, sendo certo que o meio pelo qual o credor/condômino se utilizou para fazer uso de tal prerrogativa, a ação de alienação judicial que originou o presente cumprimento de sentença, foi o correto. Ademais, verifica-se que o débito perseguido nos presentes autos não decorre de dívida, o que permitiria a utilização do instituto do bem de família para a proteção do imóvel, o que não se aplica ao presente caso concreto.” A jurisprudência é firme no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família, embora seja matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão quando já examinada de forma expressa e definitiva pelo juízo processante, especialmente quando não demonstrada alteração fática ou normativa superveniente que justifique nova análise. É o que dispõe o art. 505 do CPC, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Na mesma linha, o art. 507 do CPC estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No caso dos autos, não se verifica qualquer fato novo que justifique o reexame da matéria, poia a Agravante repete fundamentos anteriormente rejeitados, o que impede nova apreciação por este Tribunal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora